Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-33.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705801-33.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: HIROJI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP, GILBERTO KEIJI HARAGUCHI, FABIENNE MATTOS DE FIGUEIREDO HARAGUCHI, CRISTINA APARECIDA MIDORI HARAGUCHI DINIZ DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve usurpação de competência do STJ por parte deste Tribunal ao proferir o juízo de admissibilidade do recurso constitucional. Alega, ainda, que a matéria foi prequestionada e que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 83 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, defende que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026